Tribunal: TJPA
Processo: 0003662-72.2016.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003662-72.2016.8.14.0057

APELANTE: SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO PARASEDUC, ESTADO DO PARÁ

APELADO: GILCELIA BELIZARIO BEZERRA, FRANCISCA DE LIMA AGUIAR, MARIA ELINETE DE LIMA PEREIRA, REGIANE DE LIMA LOPES, KARLOS EDUARDO SILVA DA CUNHA, ELENICE DE LIMA SILVA, ERIC PEREIRA DE OLIVEIRA, LILIA VITORIA BEZERRA PARDAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA INAUDITA
ALTERA PARS
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, DIANTE DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. REJEITADA. PRELIMINARES - DA RESERVA DO POSSÍVEL, DA IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO E DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PREFACIAIS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO E COMO TAL DEVEM SER EXAMINADAS. MÉRITO. PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ACOMPANHAMENTO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO – INTÉRPRETE DE LIBRAS. ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e quatro a trinta e um de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará que, nos autos da

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA INAUDITA
ALTERA PARS
, julgou procedente o pedido inicial,
cuja parte dispositiva restou assim lançada:

“(...)

Destarte, considerando que a demanda está em trâmite desde 2016 e sendo uma obrigação legal, já houve tempo suficiente para a Administração Pública readequar e dar cumprimento, portanto, reputo razoável a estipulação de prazo de 90 dias para comprovar regularização.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO com esteio no artigo 487, I do CPC para condenar o ESTADO DO PARÁ à obrigação de contratar intérprete de LIBRAS para efeitos de exercer suas funções na Escola Estadual João Gabriel da Silva para suprir a demanda dos alunos portadores de necessidades especiais.

A obrigação de fazer deve ser cumprida no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a ser destinada ao Fundo Estadual para a Infância e Adolescência –FIA/PA.

Custas pelo réu, isento.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença sujeita a reexame necessário nos termos do art. 496, I do CPC.

Santa Maria do Pará, 21 de setembro de 2021.

Ana Louise Ramos dos Santos

Juíza de Direito.”

Em suas razões (id.

11106331, págs. 1/10), o apelante, após breve resumo dos fatos e discorrer sobre a admissibilidade recursal, argui inicialmente as preliminares a) de ausência de interesse de agir, ante a perda superveniente do objeto da ação; b) ofensa aos princípios da reserva do possível, dos limites orçamentários, da universalidade do atendimento, da intervenção indevida do Judiciário, além de violação a outros princípios constitucionais e c) da impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário e Ministério Público no mérito administrativo, como também da ofensa ao princípio da Separação de Poderes.

Fala sobre a necessidade de redução do
quantum
fixado a título de multa, para atendimento do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Pugna, ao final, para a reforma da sentença
a quo
.

Certidão de tempestividade do recurso de apelação (id. 11106331, pág. 16).

Conforme certificado nos autos, o apelado deixou de apresentar contrarrazões dentro do prazo legal (id. 11106335, pág. 1).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
(id. 12410027, págs. 1/5), opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, devendo a sentença ser mantida em todos os termos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo a sua análise de mérito.

Havendo preliminar suscitada, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.

Sobre essa prefacial, sustenta o ente demandado a ausência de interesse de agir, porquanto fora adotada todas as medidas necessárias para o esgotamento dos pedidos iniciais.

Razão não assiste ao ente demandado. De início, impende salientar que o provimento concedido em caráter liminar não tem o condão de prejudicar o interesse e necessidade de a parte em obter o pronunciamento definitivo sobre a questão apresentada, pois a tutela de urgência possui caráter provisório, cujos efeitos persistem até que outra decisão a revogue ou a confirme, conforme redação do artigo 296 do CPC,
verbis
:

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

Mesmo levando-se em consideração a irreversibilidade da medida, o interesse processual no julgamento do mérito da demanda subsistiria, uma vez que a questão poderá repercutir em efeitos patrimoniais.

A antecipação de tutela, como foi concedida na origem, não define o direito em si, pois apenas estabelece uma medida de urgência necessária naquelas circunstâncias, persistindo o interesse da parte em ter assentada a questão ao final e conferido o provimento definitivo de mérito.

E nesse sentido é o entendimento externado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça STJ de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica em perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte interessada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

A propósito, o precedente a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 1065109/MG, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017)

Desse modo, descabe falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, como sucede na hipótese, pelo que rejeito a prefacial em questão.

PRELIMINARES - DA RESERVA DO POSSÍVEL, DA IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO E DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES.

Entendo que essas prefaciais se confundem com o mérito e como tais devem ser examinadas.

MÉRITO.

Verifica-se que a pretensão formulada na inicial consiste na obrigação do Estado do Pará contratar intérprete de Libras para o fim de exercer suas funções na Escola Estadual João Gabriel da Silva e, assim, ser suprida a demanda dos alunos portadores de necessidades especiais, pleito esse que foi julgado procedente na origem.

A respeito do tema, sabe-se que o direito à educação decorre de dispositivo constitucional, sendo dever do Estado proporcioná-la, assegurando a educação especial na rede regular de ensino, especialmente para os educandos portadores de necessidades especiais.

Registre-se que a Lei Federal n° 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), enfatiza que seu objetivo primeiro é inclusão social (artigo 1º
[1]
), pontuando, ainda, como dever do poder público assegurar à pessoa com deficiência a efetivação do direito ao ensino (artigo 8º
[2]
), ressaltando ainda a norma que um dos meios para alcançá-lo consistiria na disponibilização de
profissional de apoio escolar, conforme previsão do artigo 28, XVII, da normativa citada,
verbis
:

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

(...)

XVII - oferta de profissionais de apoio escolar;

Vale destacar que cabe à Administração Pública estabelecer a forma de cumprimento da decisão judicial, de maneira que a contratação de pessoal de apoio escolar é incumbência sua, prevendo a Constituição da República, como forma de admissão, nesses casos, o concurso público e a contratação temporária, conforme o seu artigo 37, II e IX,
verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Ressalta-se que o direito à educação é garantido a todos, consoante se extrai da redação dos artigos 6º, 205, 208 e 227,
caput
, da Constituição Federal, “verbis”:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Outrossim, o art. 54, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990), bem como o art. 208, III, da CF/88, asseguram expressamente o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

Por sua vez, disciplinam os artigos 53 e 54, III, da Lei nº 8.069/90 e 58 e 59, III, da Lei nº 9.394/96, que:

Lei nº 8.069/90

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - direito de ser respeitado por seus educadores;

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;

V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica.

Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais.

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

Lei nº 9.394/96

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

§ 3º A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do art. 4º e o parágrafo único do art. 60 desta Lei.

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:

...

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;

Estabelecidas essas premissas, o caso em exame guarda peculiaridades que devem ser levadas em consideração, justamente em razão das previsões legislativas expostas, as quais priorizam, acima de tudo, o pleno desenvolvimento do potencial humano e o senso de dignidade e autoestima, o fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana, o máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais e a participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre.

No caso concreto, é incontroversa a falta de profissional de intérprete de Libras na Escola Estadual João Gabriel da Silva, sediada no município de Santa Maria do Pará/PA, de forma que, sendo a educação direito fundamental da pessoa com deficiência, fazia-se premente, de fato, a contratação de profissional com expertise em Libra a fim de suprir a carência existente nesse âmbito na mencionada escola.

Diante dessa circunstância, nossa jurisprudência é firme no sentido de disponibilização de profissional intérprete de Libras visando à assistência aos alunos deficientes em sala de aula,
verbis
:

“APELAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EDUCAÇÃO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LÍBRAS. ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA. PREVISÃO LEGAL. A disponibilização de profissional tradutor e intérprete de líbras para atendimento em sala de aula da criança ou adolescente com necessidades especiais integra a educação que é um dever do ente público nos termos da legislação vigente.Restou demonstrado que a criança necessita de profissional habilitado na linguagem de líbras para que a mesma possa compreender e realizar as tarefas em sala de aula, de modo que seu direito à educação possa ser implementado eficazmente.Apelação improvida.(Apelação Cível, Nº 70082262387, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kothe Werlang, Julgado em: 29-10-2019)

(TJ-RS - AC: 70082262387 RS, Relator: Eduardo Kothe Werlang, Data de Julgamento: 29/10/2019, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2019).”

“PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALUNO DA REDE PÚBLICA PORTADOR DE SURDEZ COGNITIVA - DIREITO À EDUCAÇÃO - INCLUSÃO SOCIAL - DECISÃO QUE DEFERIU LIMINARMENTE A CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LÍBRAS. 1) O ordenamento jurídico protege crianças e adolescentes deficientes auditivos, garantindo-lhes o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, notadamente através da garantia de atendimento especializado, permitindo, assim, sua integração social; 2) No caso em tela, diante da necessidade real de um aluno da rede pública portador de surdez cognitiva em ser auxiliado por um intérprete de líbras, o juízo a quo deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando a contratação de 01 (um) intérprete de líbras para exercer função na escola estadual onde este aluno estuda - local no qual o cargo existe, mas encontra-se vaga. Sustar os efeitos da decisão significa retardar o acesso de crianças e adolescentes portadores de surdez ao sistema que lhes permita a compreensão do ensino, das idéias e dos fatos, o que seria irreparável, uma vez que nenhuma dicção posterior do direito vai lhes permitir restaurar o tempo perdido, de modo que a medida de tutela antecipada, assentada na razoabilidade, deve ser mantida na íntegra; 3) A multa cominatória configura o meio coercitivo de cumprimento da decisão judicial e pode ser direcionada ao ente estatal; 4) Agravo conhecido e não provido. (TJ-AP - AI: 00001863820188030000 AP, Relator: Desembargador MANOEL BRITO, Data de Julgamento: 21/08/2018, Tribunal).”

Assim, havendo prova da necessidade de profissionais para o atendimento de adolescentes portadores de necessidades especiais estudantes da escola antes aludida, é de se reconhecer que agiu com acerto o juiz de origem ao proferir a decisão atacada, pois respaldado
em base constitucional e infraconstitucional.

No que diz respeito ao fundamento relativo ao princípio da Separação de Poderes, razão também não assiste ao apelante. Isso porque uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é o de atuar no sentido de efetivar os direitos fundamentais, mormente aqueles que se encontram assegurados na Constituição da República. Assim, não há que se falar em violação ao referido princípio quando o Judiciário intervém na causa com o intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à educação.

Neste sentido já assentou o Supremo Tribunal Federal (STF) que “imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública” (STF- SL 263 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19/03/2019).

Destaca-se ainda que o mesmo STF já decidiu que “que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.” (AG.REG. NO RE Nº 1.165.054/RN, MIN. CELSO DE MELLO, 30/05/2019).

Impende ressaltar, igualmente, quanto aos limites de ordem orçamentária aos quais se encontra vinculado o poder público que, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode o ente público se furtar à observância dos seus encargos constitucionais. Em consequência, a cláusula da reserva do possível não tem como ser invocada pelo Estado com a finalidade de se exonerar do cumprimento dos comandos constitucionais. Cito, também, nesse ponto, o ARE 928654 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, DJE: 20.03.2018.

Cabe salientar que o direito fundamental à educação deve prevalecer sobre o interesse financeiro do poder público, significando que, no confronto entre ambos, prestigia-se o primeiro em detrimento do segundo, face a sua garantia constitucional.

Ademais, não custa relembrar, o direito público subjetivo de acessibilidade dos portadores de deficiência está assegurado ao nível constitucional e infraconstitucional, de modo que se trata de uma prestação positiva imposta ao Estado.

Em relação à multa aplicada, é de bom alvitre rememorar que o art. 536, § 1º, do CPC, possibilita ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas assecuratórias como a "imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de auxílio de força policial".

Cumpre esclarecer que as hipóteses previstas no art. 536, § 1º, não são taxativas e, sim, exemplificativas, pelo que a decisão atacada que fixou a multa, em caso de descumprimento da decisão ora impugnada, é razoável e válida diante da situação concreta dos autos, qual seja, garantir o direito à educação às pessoas portadoras de necessidades especiais, através do acompanhamento de profissionais especializados em sala de aula.

Dessa forma, quanto à aplicação da multa em caso de descumprimento, mostra-se ela plenamente cabível no caso concreto, principalmente tendco em conta que tendem a imprimir maior rigor no cumprimento da decisão judicial, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento.

Em relação ao valor da multa diária aplicada pelo juízo
a quo
, em caso de descumprimento pelo Estado do Pará, no importe de R$1.000,00 (um mil reais), limitado ao valor máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais),
cuido que aludido importe manifesta-se plausível diante da relevância do direito garantido na ação, tendo sido observado, na hipótese, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sobre esse ponto, destaco a previsão do § 1º inciso II do art. 537 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 537.

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1° O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”.

Nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, portanto, o juiz poderá modificar o seu valor, periodicidade, ou até mesmo excluí-la, ajustando-a ao caso concreto, importando, em princípio, que ela seja suficiente e compatível com a obrigação e que o destinatário tenha prazo razoável para adimplir com o que lhe foi ordenado.

Dito isso, deve ser mantido o valor fixado a título de multa em caso de descumprimento da ordem questionada.

Nesse contexto, não obstante as considerações do apelante, não merece reforma a sentença guerreada.

Posto isso, na esteira do douto parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta, mantendo os termos da sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

[2]
Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Belém, 02/08/2023